Tribunal: TJES
Processo: 0000599-97.2018.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000599-97.2018.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS CAMPOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE QUE BUSCA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECRIAD POR SE TRATAR O CRIME DO ART. 14 DA LEI 10.826/03 DE CRIME DE MÃO PRÓPRIA. INSUBSISTÊNCIA. MENOR QUE TINHA CIÊNCIA E POSSUÍA LIVRE ACESSO AO USO DA ARMA DE FOGO, TENDO SIDO INDICADO PELO ACUSADO COMO O REAL PROPRIETÁRIO DA ARMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO AO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO. INVIABILIDADE DE ATENUAÇÃO DA PENA. SÚMULA 231 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. ART. 44 DO CP. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS DEVIDOS PELA ATUAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não merece acolhimento o pleito da Defesa de absolvição quanto ao crime do art. 244-B do ECRIAD, uma vez que, embora a arma tenha sido apreendida na posse direta do acusado, ele estava acompanhado de um menor no momento dos fatos, que tinha ciência da presença da arma de fogo e livre acesso a seu uso, tendo o acusado inclusive declarado o artefato pertencia ao menor e foi por ele entregue ao denunciado para que carregasse, configurando-se, assim, o concurso de agentes. Precedentes.

2. Analisando as circunstâncias judiciais, constata que a valoração das circunstâncias judiciais deu-se de forma inidônea. A culpabilidade e as consequências do delito apontadas pelo sentenciante são genéricas e inerentes ao tipo penal. A condenação definitiva apontada pelo sentenciante, como bem salientado pela Procuradoria de Justiça, refere-se a fatos posteriores aos apurados nos autos e, por isso, não se prestam à configuração de maus antecedentes. É inviável a valoração negativa da personalidade do agente em razão da existência de processo em curso em seu desfavor, a teor da súmula 444 do STJ. Os motivos do crime não foram esclarecidos pelo acusado, que havia indicado que o menor lhe entregou a arma para que carregasse. O fato de o acusado ter sido flagrado com a arma em via pública é inerente ao tipo penal, não servindo à exasperação da pena-base. Aliás, a jurisprudência do STJ entende que
"no delito previsto no art. art. 14 da Lei n. 10.826103, o fato de a arma apreendida estar municiada não evidencia maior grau de censura da ação, o que impede o aumento da pena-base, por se tratar de circunstância comum à espécie"
(AgRg no AgRg no REsp n. 1.918.235/MG, relator Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador convocado do TJDFT, QUINTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 31/8/2021).

3. Não se faz possível atenuar a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase pela confissão, a teor do disposto na súmula 231 do STJ.

4. Deve ser mantido o regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, a qual deve ser substituída por duas restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CP, a serem fixada pelo Juízo da Execução.

5. Assiste razão à Defesa quanto à necessidade de fixação de honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado, sendo certo que, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para reduzir as penas do acusado para 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, assim como fixar honorários em prol do defensor dativo pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 700,00 (setecentos reais), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JOSÉ CARLOS CAMPOS PEREIRA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora apelante nas iras do art. 14 da Lei 10.826/03 e do art. 244-B do ECRIAD, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, pugna pela absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, uma vez que a arma foi apreendida na posse do acusado e que se trata de crime de "mão própria". Subsidiariamente, postula a redução das penas-bases aos patamares mínimos previstos em Lei e pela atenuação da pena em razão da confissão, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Por fim, requer sejam arbitrados honorários pela atuação em grau recursal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma parcialmente favorável à pretensão recursal, apenas para que seja reduzida a pena imposta ao acusado.

A Procuradoria do Estado, instada a se manifestar acerca dos honorários de dativo, quedou-se inerte.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por JOSÉ CARLOS CAMPOS PEREIRA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora apelante nas iras do art. 14 da Lei 10.826/03 e do art. 244-B do ECRIAD, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, pugna pela absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, uma vez que a arma foi apreendida na posse do acusado e que se trata de crime de "mão própria". Subsidiariamente, postula a redução das penas-bases aos patamares mínimos previstos em Lei e pela atenuação da pena em razão da confissão, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Por fim, requer sejam arbitrados honorários pela atuação em grau recursal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma parcialmente favorável à pretensão recursal, apenas para que seja reduzida a pena imposta ao acusado.

A Procuradoria do Estado, instada a se manifestar acerca dos honorários de dativo, quedou-se inerte.

Pois bem, não merece acolhimento o pleito da Defesa de absolvição quanto ao crime do art. 244-B do ECRIAD, uma vez que, embora a arma tenha sido apreendida na posse direta do acusado, ele estava acompanhado de um menor no momento dos fatos, que tinha ciência da presença da arma de fogo e livre acesso a seu uso, tendo o acusado inclusive declarado que o artefato pertencia ao menor e foi por ele entregue ao denunciado para que carregasse, configurando-se, assim, o concurso de agentes. Neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 14, CAPUT, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CRIME DE MÃO PRÓPRIA. CONCURSO DE PESSOAS. POSSE COMPARTILHADA. PLURALIDADE DE AGENTES. ATUAÇÃO CONJUNTA NA CONDUTA TÍPICA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - In casu, as instâncias ordinárias decidiram que ambos os corréus adquiriram, portavam e transportavam conjuntamente arma de fogo de uso permitido sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com unidade de desígnios e ampla liberdade no emprego do artefato bélico. III - Extrai-se da redação do art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento que não se exige, no crime de porte de arma de uso permitido, condição especial do sujeito ativo ou que a conduta seja praticada pessoal e exclusivamente por um único agente para o aperfeiçoamento da figura delitiva. Cuida-se, no caso, de crime unissubjetivo, que, embora possa ser praticado pelo agente individualmente, não é refratário ao concurso eventual de pessoas. IV - Assim, comprovada a existência de pluralidade de agentes que atuaram conjuntamente na realização de uma única e mesma conduta típica - compra, posse compartilhada e transporte do artefato -, com identidade de propósitos e divisão dos atos de execução, os quais dispunham, ambos, de ampla liberdade em eventual emprego da arma de fogo - que se encontrava no interior de veículo ocupado por eles -, preenchidos estão os requisitos para o reconhecimento do concurso de pessoas na modalidade coautoria, não havendo que se falar em constrangimento ilegal no v. acórdão impugnado. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 477765 SP 2018/0294750-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2019)

Quanto à dosimetria, assim constou da sentença, em relação à primeira fase do crime de porte ilegal de arma de fogo:

A pena em abstrato fixada para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é a de reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e multa.

Em relação à culpabilidade, considero-a em grau elevado, estando evidenciada, uma vez que o acusado portava a arma de livre vontade; seus antecedentes são maculados, sendo o acusado condenado nos autos do processo n.º 0003311-60.2018.8.08.0069, conforme extratos anexos
; sobre a conduta social do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um Juízo de valor;
sua personalidade apresenta inclinação para prática de ilícitos, eis que o acusado responde a outro processo criminal, conforme extrato anexo; o motivo do crime é desfavorável ao réu, por não ser permitido o porte de arma de fogo para quem não possui autorização, o que é o caso do acusado; as circunstâncias não são favoráveis, já que o acusado foi preso em via pública, colocando em risco toda a sociedade; as consequências do delito são de perigo para a sociedade;
o comportamento da vítima, que é a sociedade, em nada contribuiu para o delito.

Diante da análise das circunstâncias judiciais acima examinadas, sendo na maioria desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Analisando as circunstâncias judiciais, constato que a valoração das circunstâncias judiciais deu-se de forma inidônea.

A culpabilidade e as consequências do delito apontadas pelo sentenciante são genéricas e inerentes ao tipo penal.

A condenação definitiva apontada pelo sentenciante, como bem salientado pela Procuradoria de Justiça, refere-se a fatos posteriores aos apurados nos autos e, por isso, não se prestam à configuração de maus antecedentes.

É inviável a valoração negativa da personalidade do agente em razão da existência de processo em curso em seu desfavor, a teor da súmula 444 do STJ.

Os motivos do crime não foram esclarecidos pelo acusado, que havia indicado que o menor lhe entregou a arma para que carregasse.

O fato de o acusado ter sido flagrado com a arma em via pública é inerente ao tipo penal, não servindo à exasperação da pena-base. Aliás, a jurisprudência do STJ entende que
"no delito previsto no art. art. 14 da Lei n. 10.826103, o fato de a arma apreendida estar municiada não evidencia maior grau de censura da ação, o que impede o aumento da pena-base, por se tratar de circunstância comum à espécie"
(AgRg no AgRg no REsp n. 1.918.235/MG, relator Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador convocado do TJDFT, QUINTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 31/8/2021).

Desse modo, redimensiono a pena-base do acusado para o crime de porte de arma de fogo ao mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão.

Deixo de atenuar a pena na segunda fase pela confissão, a teor do disposto na súmula 231 do STJ.

Não há causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena-base fixada, reduzindo proporcionalmente a pena de multa ao mínimo legal e 10 (dez) dias-multa.

Em relação ao crime de corrupção de menores, assim constou da primeira fase dosimétrica:

A pena em abstrato fixada para o delito é a de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão.

A culpabilidade do réu restou evidenciada, eis que a conduta praticada por ele apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade, nÃo havendo nos autos indícios de que o acusado desconhecesse a ilÍcitude dos atos praticados; seus antecedentes são maculados, sendo o acusado condenado nos autos do processo n.º 0003311-60.2018.8.08.0069, conforme extratos anexos
; sobre a conduta social do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um Juízo de valor;
sua personalidade apresenta inclinação para prática de ilícitos, eis que o acusado responde a outro processo criminal, conforme extrato anexo; os motivos são desfavoráveis ao réu, por ter portado arma de fogo sem autorização, juntamente com menor de idade;
as circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal; o comportamento da vítima, sendo esta o menor, e secundariamente a sociedade, não contribuiu para a empreitada criminosa, não havendo prova contrária.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sendo na maioria desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Utilizo-me de fundamentação
per relationem
à utilizada quando da análise da dosimetria do crime de porte de arma para neutralizar a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade e aos motivos do crime, razão pela qual reconduzo a pena-base do acusado ao mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, deixando de atenuá-la pela confissão, em razão do disposto na súmula 231 do STJ e tornando-a em definitivo, reduzindo proporcionalmente a pena de multa para 10 (dez) dias-multa.

Somo as penas, na forma do art. 69 do CP, para totalizar 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Mantenho o regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, a qual substituo por duas restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CP, a serem fixada pelo Juízo da Execução.

Assiste razão à Defesa, no entanto, quanto à necessidade de fixação de honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado, sendo certo que, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Assim, fixo os honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal no montante de R$ 700,00 (setecentos reais), atento às diretrizes do art. 85, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reduzir as penas do acusado para 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, assim como fixar honorários em prol do defensor dativo pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 700,00 (setecentos reais).

É como voto.